Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ARTIGO 40, CAPUT, C/C ART. 2o DA LEI 9.605/98. DOLO NA CONDUTA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos de prova carreados aos autos, bem como as circunstâncias, convergem à certeza de que o réu, ao ordenar a outro agente o desmatamento, promoveu supressão de extensa cobertura vegetal de terreno inserido em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e em Zona de Conservação da Vida Silvestre, causando danos diretos e indiretos à unidade de conservação, conforme relatado por Laudo de Perícia Criminal.
2. “O tipo penal do art. 40 da Lei no 9.605/98 contenta-se com o dolo genérico, suficientemente comprovado diante dos danos causados à Unidade de Conservação, objeto material do crime.” (Acórdão 496531, 20020510034049APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2011, publicado no DJE: 14/4/2011. Pág.: 193)
3. Corrigido o erro material constante na sentença para que conste “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 40, caput, c/c art. 2o da Lei 9.605/98”.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para corrigir erro material na sentença.